Tribunal: TJES
Processo: 5003858-30.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003858-30.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILTON DE MORAIS

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003858-30.2021.8.08.0030

EMBTE:

GENILTON DE MORAIS

EMBDOS
:

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE E RICARDO SMARZARO DA SILVA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, que manteve o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória fundada em suposto erro médico, ocorrido em 2013, com ciência do dano em 2014. O embargante alegou contradição e omissão quanto à aplicação da teoria da actio nata e ao termo inicial da prescrição, sustentando que só teve conhecimento da autoria do dano em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a ciência do dano em 2014 com base na teoria da actio nata; (ii) determinar se os embargos de declaração foram opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida, configurando caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da tempestividade das contrarrazões apresentadas pelo recorrido, com base em contagem regular dos prazos processuais, afasta a preliminar arguida pelo embargante.

A análise do voto condutor evidencia que a tese da ciência do dano e de sua autoria em 2014 foi devidamente enfrentada, inclusive com referência expressa aos documentos médicos constantes dos autos, como o laudo pericial que apontava perda funcional permanente no ombro direito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a aplicação do artigo 27 do CDC e da teoria da actio nata, afastando, com base no conjunto probatório, a alegação de que o autor apenas teria tomado ciência do dano e de sua autoria em 2020.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos já analisados revela-se incabível, conforme o artigo 1.022 do CPC, configurando-se o caráter manifestamente protelatório da medida.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do uso indevido dos aclaratórios com propósito de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo médico datado de 2014, que atestava perda funcional permanente, configura ciência inequívoca do dano e da extensão da lesão, atraindo a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, nos termos da teoria da actio nata.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

A oposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.918.421/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0013760-28.2012.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006475-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003858-30.2021.8.08.0030

EMBTE:

GENILTON DE MORAIS

EMBDOS
:

CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE E RICARDO SMARZARO DA SILVA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
na a
pelaç
ão
c
íve
l

opostos
por
GENILTON DE MORAIS
,
para
questionar o acórdão que concluiu o julgamento de seu apelo e manteve o reconhecimento da prescrição de sua pretensão.

De partida considero a alegação de intempestividade das contrarrazões oferecidas pelo recorrido Ricardo Smarzaro, impugnada pelo ora embargante.

Sem razão o recorrente.

As partes foram intimadas para apresentar suas manifestações ao recurso em 10/10/2024.

Em acesso aos expedientes registrados, é possível a verificação de que o prazo do recorrido teve termo em 29/10/2024, considerando os dez dias para ciência da intimação, ocorridos entre os dias 11 a 20/10/2024 (domingo), finalizado em dia útil subsequente, 21/10/2024; o início da contagem do prazo de cinco dias em 22/10/2024; seu termo no dia 28/10/2024 (ponto facultativo), transferindo-se para dia útil subsequente, o que revela o prazo final no dia 29/10/2024, conforme Certificado pela Secretaria da Câmara.

Seguindo ao exame proposto, e
is o acórdão embargado,
que concluiu, sob relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, o julgamento do apelo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Aplica-se ao caso em tela o regramento consumerista que estabelece, no artigo 27, o prazo prescricional de cinco anos.

2.
O termo inicial da prescrição deve ser aferido de acordo com a Teoria da
Actio Nata
, de modo que o prazo passa a fluir com a ciência inequívoca da invalidez e da extensão da incapacidade.

2.
No caso, o autor tinha ciência inequívoca do dano e de sua extensão desde o laudo emitido em 2014, o que implica em reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.

4.
Recurso desprovido.

O recorrente
aponta
contradição

referente à
ciência do dano em 2014,
afirmada no Voto condutor
e a aplicação da teoria da
actio nata
;
omissão
,

quanto à tese de desconhecimento d
a autoria do dano
em 2014 e
de
que a contagem do prazo prescricional deve ter início a partir do
conhecimento do dano

e da autoria
, em 2020, conforme o
art. 27 do CDC
.

Consigne-se.
É cediço que caso
o recorrente
pretenda a rediscussão da questão posta, deve se valer
dos meios recursais
pertinentes
ao seu desiderato
e que a
insistência
por meio dos aclaratórios
foge à razoabilidade com que se deve aferir os limites do direito de defesa, que embora amplo, demanda uma plausibilidade mínima.
Caso
não observada, revela verdadeiro abuso de direito, a impor a incidência da multa prevista no parágrafo
segundo
, do art. 1.02
6
, do CPC.

V
erifico que o eminente Relator do apelo, ao examinar as razões recursais e todo o arcabouço probatório contido nos autos, abordou as questões aqui embargadas,
de modo a infirmar a tese de vícios passíveis de revisão.

Com a devida venia destaco trechos do Voto condutor do julgamento sobre as questões suscitadas:

[...]
Aplica-se ao caso em tela o regramento consumerista que estabelece, no artigo 27, o prazo prescricional de cinco anos.

Não há dúvida, ainda, de que o termo inicial da prescrição deve ser aferido de acordo com a Teoria da
Actio Nata
, de modo que o prazo passa a fluir com a ciência inequívoca da invalidez e da extensão da incapacidade. Confira-se:

De acordo com a inicial, o recorrente sofreu acidente automobilístico em
01/12/2013
, tendo sido encaminhado ao Hospital Rio Doce para tratamento.

Ainda na peça vestibular, narrou que após a realização de exames evidenciou-se que estava com
“(i) lesão de bankart; (ii) acrômio do tipo II de Bigliani;(iii) fratura ao nível do tubérculo maior do úmero onde se observara dois pequenos
fragmentos ósseos
de 0,8 cm avulsionados; (iv) irregularidade do contorno da cortical óssea”
.

Sustentou que, à época, o médico que o atendeu fez uma manobra para “colocar o ombro no lugar”
sem realizar o necessário procedimento cirúrgico para o restabelecimento dos fragmentos ósseos avulsionados, o que ensejou, durante lapso temporal superior a sete anos, vários episódios de dor que necessitava de tratamento com uso de anti-inflamatórios
.

[...]
Isso porque
o laudo de exames corporais (ID 5155228), de 24/07/2014
,
já indicava perda permanente da função do ombro direito em 10% (dez por cento)
.

Ora, àquela época restava claro que o autor havia sofrido perda permanente da função do seu ombro
, de modo a indicar, indene de dúvidas, a extensão do dano por ele sofrido.

[...]
Ademais, denota-se, tanto da exordial, quanto do laudo ID 5155344, que
o requerente convivia com dor crônica no ombro desde o acidente em 2013
, ou seja, a meu sentir tinha plena percepção de que a lesão não estava satisfatoriamente curada.

[...]
desde 2014 o requerente tinha ciência da extensão do dano, bem como que o acidente ocasionou fratura óssea que não foi objeto de intervenção médica
.

[...]
(grifo nosso)

Deste modo resta
nítido o esgotamento da matéria, a revelar de forma latente o intuito procrastinatório dos aclaradores.

Outra não é a dicção da Corte Superior em casos como o examinado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. 2.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado.
Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida
. 3. Sendo evidente o intuito protelatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015
. 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.918.421/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

E
ste E. TJES também vem decidindo no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALAGADA OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
Embargante, a pretexto de vícios, repisa todos os fundamentos vertidos nos aclaratórios opostos anteriormente e que foram in totum afastados por este colegiado, quando do julgamento do aresto objurgado
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, ex vi do §2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil.
(TJES, Data: 14/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0013760-28.2012.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Estaduais)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006475-19.2022.8.08.0000 EBTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A EMDO: LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA A PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. Recurso desprovido. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA DO ART.1.026, §2 DO CPC/2015. 1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 2.
A pretensão de reexame da matéria decida no agravo de instrumento na tentativa de impingir o tribunal a rediscussão
quanto a distribuição do ônus da prova
sedimentada no acórdão recorrido não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 3.
A oposição de embargos de declaração para o reexame de fundamentos já decididos,
principalmente em estrita observância as Súmulas 609 e 616 do STJ,
caracteriza o manifesto intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC/15
.
4. Recurso desprovido. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
(TJES,
Data: 12/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006475-19.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão
)

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Em tempo, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.